Tribunal: TJDFT
Processo: 0703967-81.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. LEI N. 9.307/96. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VII, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A locação de imóvel urbano regula-se pelo disposto na Lei n. 8.245/91, o que afasta a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor – CDC.
2. Conforme preconiza o parágrafo único do art. 8o da Lei n. 9307/96 (Lei de Arbitragem), "caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória".
3. A previsão contratual da cláusula compromissória arbitral como instrumento para resolução de contendas decorrentes de negócio jurídico entabulado entre as partes afasta a jurisdição estatal, impondo-se ao árbitro o poder-dever de decidir as questões atinentes ao contrato, bem como aquelas relacionadas à própria existência, validade e eficácia da cláusula compromissória. Precedentes do STJ.
4. Se há cláusula compromissória arbitral no contrato, mister se faz a derrogação da jurisdição estatal, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, diante do previsto no art. 485, VII, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.